Tribunal: TJBA
Processo: 0000235-74.2007.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000235-74.2007.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZABEL CRISTINA LEAO DE MACEDO

Advogado(s)
:
VILOBALDO JOSE LANDIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SIMPLES PARA APOSENTADORIA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. DOENÇA OCUPACIONAL INCAPACITANTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DA LEI ESTADUAL N.º 6.677/94. PARCELAS RETROATIVAS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

1. A prova pericial realizada por especialista em ortopedia, nos termos do art. 156 do CPC, atestou a existência de moléstias diretamente relacionadas ao exercício das atividades laborais da autora, tais como síndrome do túnel do carpo, radiculopatia, tenossinovite e epicondilite.

2. O laudo técnico ocupacional corroborou o nexo causal entre as enfermidades e a sobrecarga ergonômica no ambiente funcional, caracterizando a moléstia profissional e ensejando a conversão da aposentadoria com proventos integrais.

3. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida quanto às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A atualização dos valores devidos deve observar até 08/12/2021, aplicação do INPC e dos juros da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000235-74.2007.8.05.0173, da comarca de Mundo Novo – BA, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
IZABEL CRISTINA LEAO DE MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, EM PARTE, À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e, DE OFÍCIO,
RETIFICAR
os critérios de atualização das parcelas retroativas, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).